Tribunal: TCU
Processo: 025.014/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7753/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.014/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Henrique Correa de Oliveira (XXX.941.408-XX); Antonio Carlos Sarpa (XXX.385.828-XX); Antony Gabriel da Silva Marreiro (XXX.584.028-XX); Fabio Marciano Spangher (XXX.710.758-XX); Guilherme Silva Santos (XXX.456.518-XX); Isaac de Oliveira (XXX.717.758-XX); Lucas Henrique Pereira (XXX.065.988-XX); Luiz Fernando Bergamin da Silva (XXX.488.188-XX); Marcel da Cunha Ezequiel (XXX.531.018-XX); Rafael Fernando Delgado (XXX.200.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.